Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704372-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA IVANILDE DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte impugnação ofertada ao cumprimento individual de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. Inconformado, o Agravante diz que a decisão afastou as alegações de ilegitimidade ativa; incompetência territorial; prescrição; necessidade de suspensão do feito e de liquidação de sentença; excesso de execução; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado; incidência de juros de mora computados desde a citação no cumprimento de sentença; e não incidência de pagamento de honorários de sucumbência. Discorre acerca da necessidade de sobrestamento do processo em face da pendencia de julgamento do RE 626.307/SP e tece considerações sobre cada um dos itens acima citados, indicando os fundamentos pelos quais no seu entender a impugnação ofertada deve ser totalmente acolhida. Ao final, requer: “a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. A reforma da r. decisão agravada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC/15; c. Caso superado o requerimento de suspensão, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil; d. O reconhecimento da prescrição no presente caso; Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) a reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores; b.4) – a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que o termo final dos juros remuneratórios seja a data da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta; b.5) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito. Pelo exposto e para garantir o resultado útil do processo, defiro o pedido apenas para conceder efeito suspensivo a esse agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para apresentar resposta (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator